Tribunal: STJ
Processo: 0006549-75.2018.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572692 - PR (2024/0057791-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
NILSON MITIHIRO SUGAWARA - PR053404
AGRAVADO
: GIORGIA CRISTINA FARIAS MARTINS
ADVOGADO
: MICHEL ABDO ZEGHBI - PR068177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A controvérsia trata da abusividade da cláusula que excluía o
,
home care
da responsabilidade do plano de saúde pela negativa indevida de cobertura e
da consequente indenização por danos materiais e morais.
2. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à desnecessidade da produção de novas provas, bem como ao
cabimento e valor dos danos morais e materiais, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 47f426de-a213-4e7e-8303-df6b6f9900fc

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 47f426de-a213-4e7e-8303-df6b6f9900fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572692 - PR (2024/0057791-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
NILSON MITIHIRO SUGAWARA - PR053404
AGRAVADO
: GIORGIA CRISTINA FARIAS MARTINS
ADVOGADO
: MICHEL ABDO ZEGHBI - PR068177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A controvérsia trata da abusividade da cláusula que excluía o
,
home care
da responsabilidade do plano de saúde pela negativa indevida de cobertura e
da consequente indenização por danos materiais e morais.
2. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à desnecessidade da produção de novas provas, bem como ao
cabimento e valor dos danos morais e materiais, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOSSA SAÚDE OPERADORA
DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo, nos termos da seguinte
ementa (fl. 745):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. CERCEAMENTO DE
Documento eletrônico VDA50588168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: 241610d4-9281-46e7-a10d-6406c4adbe66

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONFIGURADOS. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl.
552):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL
-
DESNECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE –
DOCUMENTOS SUFICIENTES - INCONTROVERSA A
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA AUTORA -
NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR –
INTERNAÇÃO HOSPITALAR - CONVERSÃO EM
HOME CARE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR
- PRESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM,
FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA PELO MÉDICO
NEUROCIRUGIÃO – POSSIBILIDADE -CLÁUSULA
CONTRATUAL OBSTATIVA – ABUSIVIDADE –
DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANO
MORAL – SITUAÇÃO QUE EXCEDEU O MERO
ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIOS MAJORAÇÃO (ART. 85, §11 CPC) -
RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 589-592).
A agravante alega que o acórdão recorrido não apreciou a impugnação
apresentada, especialmente no que diz respeito à dupla cobrança de despesas que já
foram pagas pela agravante, violando o disposto no art. 1.022 do CPC.
Argumenta que o acórdão recorrido indeferiu a produção de prova pericial
e decidiu por suposição, cerceando o direito de defesa da recorrente.
A agravante sustenta que o objeto do recurso especial não encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, pois a questão é de direito e não requer reexame de fatos e
provas. Além disso, alega que a aplicação da Súmula 83 é indevida, pois o acórdão
recorrido não está em consonância com os precedentes do STJ, que sistematicamente
decidem que o mero descumprimento contratual não gera danos morais.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 762-770).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50588168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: 241610d4-9281-46e7-a10d-6406c4adbe66

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A controvérsia trata da abusividade da cláusula que excluía o
, da
home care
responsabilidade do plano de saúde pela negativa indevida de cobertura e da consequente
indenização por danos materiais e morais.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa ao
art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem ao negar provimento à apelação
deixou claro que (fls. 566-567):

O valor dos danos materiais, portanto, corresponde à
quantia desembolsada referente aos serviços que deveriam
ser custeados pelo plano de saúde e, em decorrência da
demora na liberação ou até mesmo a ausência, a parte
autora foi obrigada a contratar de forma particular. Reitere-
se que a autora recebeu alta do hospital, em 02.07.2014.
Entretanto, o primeiro atendimento com profissionais de
fisioterapia ocorreu em 10.09.2014, conforme consta do
relatório de utilização analítica do Plano Nossa Saúde
(mov. 1.17).
A parte autora pleiteou danos materiais no valor de R$
19.384,26. A sentença conferiu o pagamento dos serviços e
insumos que envolveram o tratamento domiciliar,
conforme efetivamente comprovado, no valor de R$
16.487,20.
Os serviços, ressalte-se, consistem naqueles indicados pelo
médico, no documento já acima transcrito (mov. 1.8).
Constituem danos materiais a serem reembolsados pela ré,
os serviços de: a) fonoaudiologia (R$ 2.280,00) (mov.
1.22); b) serviços de fisioterapia (R$ 6.750,00) (mov.
1.25); c) serviços de enfermagem (R$ 5.770,00) (mov.
1.28); d) outros (medicamentos e insumos) (R$ 1.687,20).
Os valores que foram comprovados e possuem relação com
o evento comportam reparação.
A alegação de dupla cobrança de despesas que haviam sido pagas pela
agravante também não prospera, porquanto não foram alegadas nos embargos de
declaração de fls. 577-580.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50588168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: 241610d4-9281-46e7-a10d-6406c4adbe66

DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. SÚMULA 325/STJ. NECESSIDADE DE
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.188/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.)
4/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.594/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
. Grifo nosso.)
25/11/2022

Em relação à apontada ofensa aos arts. 370 e 373, inciso II, do Código de
Processo Civil; arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil; e à divergência
jurisprudencial suscitada, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
óbices nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
desnecessidade da produção de novas provas, bem como ao cabimento e valor dos danos
morais e materiais, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, cito o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA50588168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: 241610d4-9281-46e7-a10d-6406c4adbe66

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME
CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL.
MITIGAÇÃO.
HIPÓTESES.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A discussão
dos autos gira em torno da natureza do Rol de
Procedimentos
e
Eventos
em
Saúde,
elaborado
periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em
regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios. Precedente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a
internação domiciliar (home care) como alternativa à
internação hospitalar quando o conjunto de atividades
prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em
tempo integral ao paciente com quadro clínico mais
complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
Precedentes. Súmula no 568/STJ.
4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem
quanto à imprescindibilidade do tratamento home care, à
caracterização dos danos morais e ao valor indenizatório
exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que
esbarra na Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.091.183/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
22/4/2024
DJe de
.)
25/4/2024

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:05
Código de Controle do Documento: 241610d4-9281-46e7-a10d-6406c4adbe66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.572.692 / PR
Número Registro: 2024/0057791-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065497520188160001 00296064920238160001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
NILSON MITIHIRO SUGAWARA - PR053404
AGRAVADO
: GIORGIA CRISTINA FARIAS MARTINS
ADVOGADO
: MICHEL ABDO ZEGHBI - PR068177
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOSSA SAUDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
NILSON MITIHIRO SUGAWARA - PR053404
AGRAVADO
: GIORGIA CRISTINA FARIAS MARTINS
ADVOGADO
: MICHEL ABDO ZEGHBI - PR068177
TERMO
Documento eletrônico VDA50972324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: ae7fce9e-d49f-429f-b22e-dcb1ccd11e52

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: ae7fce9e-d49f-429f-b22e-dcb1ccd11e52